Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. Inviável o acolhimento da tese absolutória diante da comprovação da materialidade e autoria do crime de furto de aparelho amplificador de sinal de internet, especialmente pela existência de imagens de vídeo do local do crime e dos bens apreendidos na posse dos réus, nos quais se incluem a roupa utilizada para que o acusado conseguisse se passar por prestador de serviços da empresa de fornecimento de internet. Presentes duas qualificadoras do crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial desfavorável. A confissão extrajudicial deve ser reconhecida para atenuar a pena na segunda fase da dosimetria, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, e do verbete sumular 545, do Superior Tribunal de Justiça.